Tribunal: TJMT
Processo: 0000844-51.2011.8.11.0108
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000844-51.2011.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REVERSON LEAL ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUAREZ LEONALDO DOS SANTOS (VÍTIMA), ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 040.328.891-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, 4º, IV, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELA RECUPERAÇÃO DO BEM – INADMISSIBILIDADE – VALOR DA
RES FURTIVA
– ERRO DE TIPO – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA – DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE REALIZOU O FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA

– CONCURSO DE PESSOAS – PARTICIPAÇÃO DE CORRÉU – QUALIFICADORA DEMONSTRADA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – PREMEDITAÇÃO E MOTIVOS DO CRIME AVALIADOS INDEVIDAMENTE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PENA DEFINITIVA DE 2 (DOIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO – MODIFICAÇÃO PARA REGIME INICIAL ABERTO – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER.

No caso concreto, o bem objeto da subtração – uma motocicleta Honda Titan –, não autoriza o reconhecimento do furto bagatelar. Ademais, não houve devolução do bem pelo apelante, posto que a motocicleta somente foi restituída após diligências e ação da Polícia Civil.

A alegação de erro de tipo não prospera e está em desacordo com os elementos probatórios demonstrados nos autos.

Mantém-se a condenação no delito de furto quando a palavra da vítima, os depoimentos do policial responsável pela prisão em flagrante e as declarações das testemunhas estão coerentes e confirmam a atuação do apelante.

A qualificadora de concurso de pessoas foi devidamente reconhecida, uma vez demonstrada a participação de corréu nos fatos narrados na denúncia.

Afastada a valoração negativa da premeditação e dos motivos do crime, porque não extrapolaram a normalidade do tipo penal violado, redimensiona-se a pena-base do apelante.

Diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, entendo que não se justifica a imposição de regime mais severo do que a pena aplicada permite. Modificação para o regime inicial aberto.

Substituição, de ofício, da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000844-51.2011.8.11.0108

APELANTE: ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Eleandro dos Santos Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da ação penal código n° 26240, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 67758977 e 67758978, aduziu que
“a
recuperação imediata do patrimônio impede a atuação da Justiça Criminal, diante da ausência de lesividade da conduta” (sic).
Requereu a aplicação do princípio da insignificância, com a absolvição por ausência de tipicidade material da conduta, conforme prescreve o artigo 386, III, do Código de Processo Penal. Alegou, ainda, erro de tipo (acreditava trafegar pela cidade com a moto emprestada) e insuficiência de provas para a condenação, postulando a absolvição nos termos do art. 386, VI ou VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para furto simples, porque não comprovado o concurso de pessoas e o emprego de chave falsa, a redução da pena ao mínimo legal e a modificação para o regime inicial aberto.

Em contrarrazões, ID. 67758985 e 67758986, o Ministério Público postulou pela manutenção da sentença, em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso
,
“para redimensionar a pena-base, excluindo-se a negativação da circunstância judicial do motivo do crime.”
(sic ID. 71671461)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do acusado face ao princípio da insignificância ou por erro de tipo ou, ainda, por insuficiência de provas.

Vejamos.

A denúncia narra o fato delituoso que se segue:

“FATO — DO FURTO QUALIFICADO (Concurso de Agentes)

Na noite de 25/09/2010, nas proximidades de uma festa ocorrida na Comunidade Santa Luzia, neste município de Tapurah-MT, os denunciados ELEANDRO dos Santos Almeida e REVERSON Leal de Almeida, previamente ajustados e agindo em coautoria (concurso de agentes), caracterizada pela unidade de desígnios, visando objetivo comum, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Honda Titan (Auto de Apreensão a fl. 23), vitimando Juarez Leonaldo dos Santos (fl. 09).

SÍNTESE DOS FATOS

Segundo apurado, no dia e local supracitados, os denunciados ELEANDRO dos Santos Almeida e REVERSON Leal de Almeida, agindo em conluio, fazendo uso de chave ‘micha’, subtraíram para si ou para outrem uma motocicleta Honda Titan (Auto de Apreensão à fl. 23), vitimando Juarez Leonaldo dos Santos (fl. 09).

Infere-se, pois, que, diante do ocorrido, a vítima acionou a polícia, sendo que esta logrou êxito em localizar o denunciado ELEANDRO dos Santos Almeida, que por sua vez informou aos investigadores aonde estava a res furtiva, contudo, a princípio, não confessou a prática delituosa, imputando tal conduta ao seu comparsa REVERSON Leal de Almeida, onde, do mesmo modo, acabou por apontar aquele com único praticante do furto em tela.

Todavia, durante o interrogatório prestado perante autoridade policial, o denunciado ELEANDRO dos Santos Almeida, confessou ter pegado a motocicleta, porém, aduziu ter pensado que o aludido veículo fosse de seu amigo, Claudiovan Conceição da Silva (fl. 41), o qual havia lhe emprestado.

Diante das referidas imputações recíprocas, somado ao fato da mudança de versões dos fatos, restou evidente que ambos infratores praticaram a conduta criminosa, máxime diante do depoimento da testemunha Claudiovan Conceição da Silva (fl. 41), tendo em vista que este, contrariando a versão mencionada pelo infrator ELEANDRO dos Santos Almeida, relatou que nunca emprestou sua moto para ele.

Mas não é só. A aludida testemunha informou, ademais, que ouviu de ‘Leandro’ que ‘eles’ haviam furtado uma motocicleta na Santa Luzia. Revelou, ainda, que momentos antes do furto, foi procurado pelo denunciado ELEANDRO dos Santos Almeida, oportunidade em que este lhe disse que ‘tinha que pegar uma moto para matar um cara(...)’; ato contínuo, ele (Eleandro) foi falar com o denunciado REVERSON Leal de Almeida, para que lhe emprestasse uma arma, o qual disse que ‘emprestava, mas tinha que arrumar uma moto para ir lá na cidade buscar a arma] (...)’ (trechos do depoimento de fl. 41).”
(
sic
ID. 67753499)

Transcrevo a análise da prova realizada pelo juízo
a quo
:

“Ressai das manifestações de Eleandro uma óbvia intenção de se esquivar das acusações, com uma verdadeira máquina de estórias, já que, desde o dia de sua prisão em flagrante até o encerramento da instrução narrou, nada menos, que três versões diferentes para justificar a posse da moto da vítima.

Num primeiro momento, Eleandro apontou Reverson como autor do furto, e que somente teria ajudado-o a guardar da moto; depois, afirmou que foi ludibriado por Reverson, porque ele teria dito que a moto que Claudiovan teria lhe emprestado era a que pertencia a Juarez, e foi essa a causa de ter sido encontrado com o veículo; por fim, em juízo, retomou a estória de que Reverson que pegou a moto, mas agora sob uma nova roupagem, de que havia brigado com a ex-namorada, queria voltar da festa mais cedo e somente tomou uma carona com Reverson, que ao chegar em Tapurah, pediu que ele guardasse a moto, porque também teria discutido com sua namorada.

As versões, inconsistentes e claramente mentirosas, se desfazem quando se denota o depoimento da vítima, corroborado in totum pela testemunha Anacleto, policial civil desta cidade, que estava na festa e que foi acionado por Juarez para recuperar a motocicleta e lhe acompanhou no resgate do veículo, na manhã seguinte (no domingo após o evento festivo).

Disseram os dois, que por volta de 20:30/21h Juarez chegou à festa e numa certa hora, ao se dirigir ao estacionamento para ir-se embora, constatou que o veículo havia sido furtado; ato seguinte, procurou o PJC que estava no evento, que lhe disse que no dia seguinte iriam empreender buscas sobre o paradeiro da moto, já que naquele horário da noite não haveria sequer policiamento suficiente para a diligência.

Narrou Juarez, então, que por conta própria, no domingo, saiu pela cidade em busca de informações sobre o paradeiro de sua moto, e próximo ao Posto Tibirissá acabou por encontrar um adolescente, que lhe disse saber onde seu veículo estava, e levou-o até lá, sendo que, diante da constatação de que era mesmo a sua motocicleta, foi de táxi até a casa do PJC Anacleto e ele se dispôs a ir atrás da moto, chegando, direto, na casa de Eleandro, que inclusive dormia na hora da abordagem.

Anacleto e Juarez narram que, de pronto, Eleandro confessou estar com a moto e que ela havia sido guardada no terreno da casa em frente à sua, o que acabou se confirmando.

Narram as duas testemunhas, ainda, que Eleandro, nesse primeiro momento, atribuiu a Reverson a subtração e indicou onde ele estaria, o que suscitou a prisão em flagrante dos dois, que, segundo as testemunhas, ainda, foram dentro da viatura policial acusando-se mutuamente, pela autoria do delito.

Todo esse panorama já está a demonstrar que a versão de que a moto havia sido emprestada, de que Eleandro somente a pegou para dar uma volta pela cidade, de que tomou o veículo enganado, pensando ser o de outro amigo (Claudivan), nada disso se confirma e, ao reverso, é muito interessante notar que por mais que atribua a autoria e toda responsabilidade a Reverson, foi Eleandro quem escondeu a moto, numa casa próxima à sua, mas nos fundos do imóvel, e, frise-se, com ela toda descaracterizada, porque estava sem retrovisor e com a placa entortada.

Desmontadas as versões criadas pelo réu, a prova cabal e decisiva de sua participação delitiva advém do depoimento daquele que ele próprio indicou desde a fase inquisitorial como seu álibi mais incisivo, o, à época dos fatos, menor de idade, Claudiovan Conceição da Silva, que ao ser indagado em juízo, afirmou:

‘(...) furtaram lá na festa mesmo ... nós escutamos só comentários mesmo, eles comentaram lá na festa, na roda de amigos, aí eu fiquei ainda na festa e eles saíram e não vi mais; (...) [Promotor]: Consta aqui que em determinado momento o senhor viu. Eles tavam cortando uma placa, como que foi isso? [Testemunha]: Até no dia ele me deu uma carona, ainda, eu vi ele entortando a placa e tal... eu ia descendo pra casa, e isso era umas 3 pra 4 horas da manhã, ele passou e me deu carona, sem capacete; [Promotor]: E ele contou como fez para furtar essa moto? [Testemunha]: Não, ele contou só que tinha uma chave né ... uma chave que eles lixaram a ponta sabe ...tipo uma chave mestra ... é lixada a ponta da chave aí você coloca e funciona a moto...’ (Depoimento de Claudiovan Conceição da Silva – mídia digital de fl. 159).

E a testemunha ainda narrou, na roda de amigos, estava um outro menor de idade, Gabriel, que foi quem entregou a chave lixada à Reverson, e que Reverson e Eleandro saíram juntos da festa, só que, três horas depois, quem estava rodando pela cidade, com a moto furtada e inclusive lhe deu carona, foi Eleandro, salientando, ademais, ao ser indagado pela defesa porque razões Eleandro teria dito que ele que havia emprestado a moto, disse ‘acho que é porque eu e Gabriel éramos os únicos ‘de menor’ da festa né, falando isso, acho que ele pensou que se livraria’.

É sintomático, ainda, notar, que na sua primeira versão, Eleandro, talvez porque Claudiovan foi o último a vê-lo com a moto, disse que tinha pego ela emprestada com o menor; acontece que, conforme salientado pelo próprio Claudiovan, ele não possuía moto alguma e tinha ido à festa da comunidade e voltado, com um ônibus coletivo, que era fornecido pela municipalidade.

Dito tudo isso, não há como afastar a responsabilidade de Eleandro no fato delituoso, que, ademais, nada tem de insignificante, afinal, ele e seu comparsa, usando uma chave mixa, surrupiaram o veículo de terceiro, que eles não conheciam, usaram-no, tiraram peças para que ficasse descaracterizado, e somente devolveram o bem quando descobertos pela polícia, o que se afasta em muito da ideia de ausência de animus furandi ou de mínima lesividade/ofensividade ao patrimônio, afinal, o bem não foi restituído por vontade própria dos que o subtraíram e sim pela diligência da própria vítima em descobrir o paradeiro da moto.

Por tudo isso, presentes todos os elementos configuradores do fato típico, tanto formal quanto materialmente, outra medida não há senão a condenação do increpado, já que subsumida sua conduta ao delito descrito no art. 155, § 4º do CP.”
(
sic
)

Quanto à
atipicidade da conduta
, por aplicação do princípio da insignificância, não assiste razão à defesa.

É sabido que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabeleceu alguns requisitos indispensáveis para que haja o reconhecimento da insignificância do fato, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator(a):

Min. Joaquim Barbosa, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

No caso concreto, o bem objeto da subtração – uma motocicleta Honda Titan –, não autoriza o reconhecimento do furto bagatelar.

Ademais, não houve devolução do bem pelo apelante. A motocicleta somente foi restituída após diligências e ação da Polícia Civil.

Registro, por oportuno, que a restituição da
res furtiva
à vítima, na forma do entendimento consolidado do STJ, não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.

Não bastasse, as condições subjetivas do apelante não recomendam a concessão da benesse, porquanto possui diversos registros de delitos contra o patrimônio em seus antecedentes, ID. 67758495.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RESTITUIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em asseverar que tanto a reiteração delitiva do réu quanto o valor da res furtiva são elementos suficientes para, por si sós, inviabilizar a aplicação do princípio da bagatela.

2. A restituição da res furtiva à vítima, na forma do entendimento consolidado desta Corte Superior, não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1796414/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

Da mesma forma não prospera a alegação de erro de tipo ao
“acreditar que trafegava pela cidade com a motocicleta emprestada de seu amigo Claudiovan
.” (sic)

Isso porque,
Claudiovan Conceição da Silva
,
menor de idade na época dos fatos, narrou que durante uma festa, os acusados Eleandro e Reverson comentaram que furtariam uma motocicleta, e, inclusive, que tinham uma chave, a qual foi lixada em sua ponta, para que pudesse funcionar qualquer motocicleta. Confira-se:

‘(...) furtaram lá na festa mesmo ... nós escutamos só comentários mesmo, eles comentaram lá na festa, na roda de amigos, aí eu fiquei ainda na festa e eles saíram e não vi mais; (...) [Promotor]: Consta aqui que em determinado momento o senhor viu. Eles tavam cortando uma placa, como que foi isso? [Testemunha]: Até no dia ele me deu uma carona, ainda, eu vi ele entortando a placa e tal... eu ia descendo pra casa, e isso era umas 3 pra 4 horas da manhã, ele passou e me deu carona, sem capacete; [Promotor]: E ele contou como fez para furtar essa moto? [Testemunha]: Não, ele contou só que tinha uma chave né ... uma chave que eles lixaram a ponta sabe ...tipo uma chave mestra ... é lixada a ponta da chave aí você coloca e funciona a moto (...).”
(relatório de mídia digital)

No que refere ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, o recurso defensivo também não merece provimento, porquanto estão devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas.

A materialidade do delito revela-se através do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 67758450, p. 2), do Auto de Apreensão (ID. 67758453, p. 2) e do Boletim de Ocorrência (ID 67758456).

A autoria, emerge da palavra da vítima Juarez Leonaldo dos Santos, dos depoimentos do condutor do flagrante, o policial Anacleto, e da testemunha
Claudiovan Conceição da Silva
, consoante relatório de mídia digital, somada à apreensão da
res furtiva
no local

indicado pelo apelante.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Outrossim, a qualificadora de concurso de pessoas foi devidamente reconhecida, uma vez demonstrada a participação do coautor Reverson Leal de Almeida nos fatos narrados na denúncia, diante das declarações da vítima, do policial que efetuou a ocorrência e da testemunha Claudiovan.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente manter a condenação de
Eleandro dos Santos Almeida p
elo cometimento do delito previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

Noutra ótica, analiso a dosimetria da pena.

A pena-base do apelante foi estabelecida em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, com a seguinte fundamentação
:

“1ª FASE: Passando a dosar a pena em concreto, quanto ao delito de furto, conforme se denota da fundamentação supra, foi ele cometido mediante concurso de agentes e com uso de chave mixa, mas como essa segunda causa de adjetivação não consta na denúncia, será usada na mensuração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Dessarte, considerando o uso da chave lixada na ponta, conforme narrado pela testemunha Claudiovan, exatamente para permitir o acionamento de qualquer motocicleta cuja ignição se faça nos moldes dos chamados modelos de menor cilindradas, a mim está evidente que tal comportamento justifica a negativação das denominadas circunstâncias do crime, que nada mais é do que a valoração do modus operandi do agente, que, no caso, foi bem além da normalidade de crimes deste jaez, especialmente porque perpetrada com requintes de especialização, usando aparelho próprio para a conduta, o que revela um agir acima do padrão de reprovabilidade.

Da mesma maneira, a culpabilidade do réu comporta negativação, já que restou demonstrado que agiu de modo premeditado, tendo indo para a festa já preparado a realizar o delito, inclusive ajustado com seu comparsa de que usariam uma chave mixa, trazida por outro partícipe, chegando a ponto de anunciar na roda de amigos o que iriam fazer, demonstrando a ousadia e a premeditação da conduta.

Por fim, os motivos do crime também são incomuns ao tipo penal, na medida em que, pelo que restou demonstrado nas provas judicializadas, Reverson e Eleandro subtraíram a moto de Juarez para vir embora mais cedo da festa, montados em um veículo, no qual ficaram dando voltas na cidade madrugada a fora, tudo a demonstrar o grau de irresponsabilidade e a falta de seriedade no trato com a coisa alheia, que tomaram sem pedir, deixando o dono do veículo a pé, em plena madrugada, na zona rural da cidade, somente porque resolveram ‘se divertir’ um pouco com a coisa alheia.

Desse modo, havendo três circunstâncias judiciais negativas, evidente a necessidade de elevação da pena-base acima do mínimo legal, o que, atento ao juízo de proporcionalidade que deve ser realizado nesta fase dosimétrica, entendo adequado aplicar a fração de 1/8 para cada uma das circunstâncias negativadas, encontrando uma pena inicial de 2 anos e 9 meses de reclusão, e 13 dias-multa.”
(sic)

Pois bem, o emprego de chave falsa foi narrado pela acusação, embora não capitulado na denúncia como qualificadora. Confira-se trecho da inicial acusatória:

“Segundo apurado, no dia e local supracitados, os denunciados ELEANDRO dos Santos Almeida e REVERSON Leal de Almeida, agindo em conluio
, fazendo uso de chave ‘micha’
, subtraíram para si ou para outrem uma motocicleta Honda Titan (Auto de Apreensão à fl. 23), vitimando Juarez Leonaldo dos Santos (fl. 09).”
(sem grifo no original)

É cediço que o réu se defende dos fatos e não da classificação jurídica atribuída a ele, de modo que houve imputação fática relativa à chave falsa.

Dessa forma, o emprego de chave falsa evidencia ousadia e maior periculosidade, apto a elevar a pena-base acima do mínimo, já que o meio utilizado demonstrou maior reprovabilidade da conduta do apelante.

Importante destacar que
“O emprego de chave falsa pode, a depender da hipótese, não deixar vestígios, como, por exemplo, quando se emprega grampo, arame ou chave de feitio especial para a abertura de fechaduras, sem dano ou arrombamento, de modo que, nesses casos, é dispensável o exame pericial para a caracterização da qualificadora do crime de furto.”
(AgRg

no

AREsp

886.475/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

Noutra quadra, a premeditação do crime, quando concretamente demonstrada,
é fundamento idôneo para amparar a majoração da
pena-base
pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade.

Todavia,
a
premeditação a permitir a exasperação na primeira fase da dosimetria da pena, deve extrapolar a normalidade do tipo penal violado, a título de culpabilidade.

Na hipótese dos autos, entendo que a premeditação para realizar a subtração de uma motocicleta foi inerente ao dolo exigido para configurar o delito de furto. Assim, não vislumbro
o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. De modo que a
culpabilidade é normal à espécie.

A motivação consistente
“na irresponsabilidade e falta de seriedade no trato com a coisa alheia”
é inerente aos delitos contra o patrimônio e por isso, não deve ser desvalorada.

Desse modo, afastada a valoração negativa da premeditação e dos motivos do crime, redimensiono a pena-base para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição e aumento de pena, transformo a pena-base em definitiva, consistente em
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, não se justifica a imposição de regime mais severo do que a pena aplicada permite. Assim, modifico o regime de cumprimento da pena para inicial aberto.

Substituo, de ofício, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução.

À vista do exposto e, em consonância parcial com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar
a valoração negativa da premeditação e dos motivos do crime e redimensionar a pena-base, o que torna a pena de
Eleandro dos Santos Almeida
definitiva em
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, modificando o regime de cumprimento de pena para o inicial aberto.
Substitui-se, de ofício, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021